Tribunal: TJDFT
Processo: 0736572-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APENAS EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. ESCOLHA DO CREDOR. ARTIGO 275 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, I, CF. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. VERIFICAÇÃO.
1. Ainda que a ação civil pública que tramitou na Justiça Federal, donde deriva o cumprimento individual de sentença em voga tenha imposto a condenação solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil, não se trata de litisconsórcio passivo necessário, mas sim facultativo, podendo o cumprimento individual da sentença ser direcionado a qualquer um dos devedores solidários, consoante previsto no art. 275 do Código Civil.
2. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, nem mesmo do chamamento da União e do Banco Central ao feito, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, o qual, por sua vez, é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no artigo 109 da Constituição Federal (REsp 1145146/RS), máxime, porque o referido ente federativo manifestou desinteresse na causa.
3. Agravo de instrumento desprovido.